Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705026-14.2020.8.07.0018 APELANTE: MICHELLE BORGES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante-impetrante peticiona nos autos (id. 23174706) para opor-se ao julgamento virtual bem como para requerer a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na sua apelação. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, a impetrante requereu no recurso (id. 20130240), in verbis: “a) CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, INAUDITA ALTERA PARS, a fim de: a.1) Determinar que, diante dos fatos novos apresentados, seja determinado que a Apelada proceda com a posse da Apelante imediatamente, e que o diploma registrado, possa ser aceito no presente momento ou após 120 dias da posse, como pedido na inicial, visto que, havia decisão, com caráter geral, determinando a ativação de todos os diplomas, que somente não foi cumprida, em virtude da pandemia da Covid-19;" Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. No presente mandado de segurança, o ato reputado ilegal consiste na recusa da autoridade coatora em dar posse à impetrante, aprovada e nomeada no concurso público para provimento do cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque constatado que o registro de seu diploma havia sido cancelado. A posse no referido concurso estava prevista para 03/08/20, portanto, observado o decurso do tempo, não há perigo iminente de dano. O direito líquido e certo defendido pela apelante-impetrante, inclusive à luz dos fatos novos que ela invoca no seu recurso, será oportunamente analisado no julgamento da apelação. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Diante da objeção ao julgamento virtual, inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora